Tribunal: TJES
Processo: 5017220-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017220-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MARCELHA GONZAGA
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017220-49.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
FERNANDA MARCELHA GONZAGA.

RECORRIDO:
BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONCALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO TRANQUILIDADE TOTAL. COBRANÇA INDEVIDA POR NÃO CONSTAR NO CONTRATO A FACULTATIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES. CONDUTA ABUSIVA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por FERNANDA MARCELHA GONZAGA em face de BANCO RCI BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que não concorda com algumas cobranças realizadas pela Ré no financiamento de seu veículo: seguro proteção financeira spf no valor de R$1.320,94 (mil trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), seguro tranquilidade total no valor de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), registro do contrato no órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN) no valor de R$350,00; tarifa de cadastro junto ao Banco, no valor de R$799,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
declaro resolvido o mérito da questão com base no artigo 487, I do CPC e julgo improcedente os pedidos autorais formulados em face da Requerida BANCO RCI BRASIL S.A.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8307358, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando conduta abusiva da requerida em virtude da venda casada, assim como argumenta dever de indenizar. Isso, a fim de, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, quanto à alegação de venda casada, vislumbro a sua ocorrência na contratação do seguro tranquilidade total, por não constar no contrato que a contratação era facultativa, ou ainda, sobre a possibilidade da consumidora contratar com outra empresa
(ID nº8307033). Denotando-se assim, que a
empresa impôs a contratação de serviço adicional sem a possibilidade de recusa da consumidora, caracterizando, tal prática, venda casada, situação vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Logo, há violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor.

Por outro lado, em relação ao
Seguro Proteção Financeira, vislumbro que sua contratação é lícita e não está inserida na venda principal, uma vez que foi realizado em contrato apartado, e consta expressamente nesse que a contratação é optativa (ID nº8307032), conforme exigido legalmente.

Já quanto a contratação da tarifa de cadastro, compreendo-a como válida, visto que sua contratação segue os moldes da Súmula nº
566 do Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Assim, tem-se confirmada como lícita a contratação de cadastro, visto que o serviço foi efetivamente prestado, bem como observo que a mencionada taxa contempla o registro do gravame, e a anotação de financiamento junto a repartição de trânsito, conforme apresentado no contrato (ID nº8307032).

No que se refere ao
Registro de Contrato
, vislumbro que não houve comprovação de abusividade da cobrança e nem de onerosidade excessiva no caso em análise, logo, a cobrança desta tarifa é válida. Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO D
E
CONTRATO BANCÁRIO
–
TAXA DE JUROS PRATICADA NA MÉDIA DO MERCADO – ILEGALIDADE AFASTADA – TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO – SERVIÇO PRESTADO – LICITUDE DA COBRANÇA – TEMA Nº 958, DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA
.

1
.

Os percentuais aplicados no contrato sob exame pela instituição bancária apelante encontram-se inseridos na média de mercado, pois não superior a uma vez e meia àquele patamar, o que afasta sua ilegalidade segundo assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça.

2.
Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 958, reputa-se válida a taxa de registro do contrato quando o serviço é efetivamente prestado.

3.
No caso concreto, o próprio autor acostou aos autos comprovação de que o contrato garantido por alienação fiduciária foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito, em atendimento à Resolução Contran nº 689/2017, o que descaracteriza a ilicitude da cobrança, que tampouco revela-se em montante abusivo, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJES; Apelação Cível 5017220-49.2023.8.08.0024; Relator Des. Fernando estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; data do Julgamento 12/09/2023).

Entretanto, em virtude da ocorrência da venda casada em relação ao seguro de tranquilidade total, vislumbro falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Assim, entendo que o valor pago indevidamente pela recorrente em relação ao seguro tranquilidade total deve ser restituído, de forma simples.

Quanto aos danos morais,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Logo, fixo a indenização na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de:

DECLARAR a anulação do contrato de seguro tranquilidade total;

DETERMINAR a condenação do recorrido a restituir o valor pago indevidamente referente ao seguro tranquilidade total à recorrente;

DETERMINAR a condenação do recorrido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor R$2.000,00 à recorrente,
acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)